Tribunal: TJBA
Processo: 8174606-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174606-81.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR APELADO: CLAUDIO DA SILVA FREITAS Advogado(s):SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS CONSTATADA. TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATAÇÕES DESTA NATUREZA. UTILIZAÇÃO DE SÉRIE DO BACEN PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS POR SER A MODALIDADE CONTRATUAL MAIS PRÓXIMA DO CASO DOS AUTOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA VEICULAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8174606-81.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e como apelada CLAUDIO DA SILVA FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .